Tribunal: TJBA
Processo: 8032233-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032233-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORIENTAÇÃO Nº 04 DO RESP 1.061.530/RS. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção da posse do veículo financiado e abstenção/exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condicionando tais medidas ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos termos contratados.

II. Questão em discussão Análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no contexto de ação revisional de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo.

III. Razões de decidir

1.Segundo a Orientação nº 04 do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

2.No caso concreto, os juros remuneratórios pactuados (2,37% a.m. e 32,42% a.a.) são inferiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (2,04% a.m. e 27,42% a.a.), não caracterizando abusividade.

3.A capitalização de juros encontra-se devidamente pactuada, sendo evidente a diferença entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, o que, nos termos da Súmula 541 do STJ, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4.Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável ao deferimento da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36 do STJ); Súmula 541 do STJ; TJ-BA - AI: 80488229720228050000; TJ-BA - Apelação: 80579330520228050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8032233-25.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO J. SAFRA S.A.
e Agravado
EDUARDO FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR